Tribunal: CARF
Processo: 15521.000279/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000279/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.488 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
CANUTO SILVERIO SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO LANÇADO.
Enquanto perdurar a discussão da obrigação principal e/ou acessória em âmbito
administrativo, suspensa a exigibilidade do crédito (inc. III do art 151 do
CTN).
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento analisar pedido
de parcelamento por não estar previsto no art. 233 da Portaria MF no 203, de
14/5/2012.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 61.
Despiciendo comprovar a renda representada pelos depósitos bancários de
origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 61 quando os
depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. REJEIÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal pode solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras,
inclusive extratos de contas bancárias (art. 8o da Lei 8.021/1990, art. 6o da Lei
Complementar no 105/01 e REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 18/12/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000279/2009-66
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000279/2009-66

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos pedidos subsidiários, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CANUTO SILVERIO SOUZA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I –
DRJ/SP1 –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para alterar o crédito tributário
devido de R$ 591.484,44 (quinhentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos) para R$186.982,22 (cento e oitenta e seis mil novecentos e oitenta e
dois reais e vinte e dois centavos), por motivo da decretação de nulidade de parcela da autuação.
De acordo com a fiscalização, duas teriam sido as infrações perpetradas:
001 – Depósitos bancários de origem não comprovada:
[o]missão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal que é
parte integrante e inseparável deste Auto de Infração (....).
002 – Omissão de Rendimentos
Omissão de rendimentos apurado conforme Termo de Verificação
Fiscal que é parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
(f. 354/355, passim)
Ao apreciar as razões contidas na peça impugnatória (f. 394/408), a DRJ
acolheu a tese de nulidade parcial, pontuando que
[q]uanto à descrição da segunda infração, remete-nos o autuante ao
Termo de Verificação. Neste nota-se que o autuante,
inicialmente, solicitou ao então fiscalizado a comprovação de
origem dos cheques administrativos do BANCO RURAL dos
quais fora beneficiário, com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430/96
(fl. 44). Percebendo que tais cheques não foram depositados em
conta de titularidade do recorrente, mas resgatados em moeda
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000279/2009-66

corrente (dinheiro), o fiscal abandonou a presunção e voltou
seu trabalho para a simples omissão.
Ora, tendo o autuante formado sua convicção longe da
sistemática das presunções legais inversoras do ônus
probatório, trouxe para si o dever de investigar a natureza do
rendimento em questão para poder efetuar o lançamento nos
exatos termos exigidos pelo art 142 do Código Tributário
Nacional (CTN).
(...)
[O] lançamento da omissão de rendimentos no valor de R$
630.822,00 foi realizado a descoberto de qualquer intimação à
fonte pagadora dos rendimentos, qual seja, o BANCO RURAL,
com fito de estabelecer a imprescindível motivação para os
pagamentos ao impugnante e conseqüente natureza tributária.
Ateve-se o Autuante a tecer considerações sobre ao uso da verba
recebida pelo recorrente.
Não se olvide que o motivo da autuação, ou seja, os pressupostos
de fato, o conjunto de circunstâncias ou acontecimentos que
firmaram a convicção do autuante sobre a necessidade do
lançamento, deve ser externados da maneira mais detalhada e
inteligível possível, haja vista a natureza de ato administrativo
plenamente vinculado do lançamento, bem como para possibilitar o
pleno exercício do direito de contraditório e ampla defesa,
constitucionalmente garantidos, em fase de impugnação.
No caso concreto, percebe-se inclusive que o contribuinte
arrolou os valores omitidos dentre os depósitos bancários de
origem não comprovada segundo a sistemática do art 42 da Lei
no 9.430, de 1996 (fl. 395) e passou a tecer sua defesa neste
mesmo viés, mantendo-se não esclarecida a motivação para
percepção de tais valores pela pessoa física.
Logo, nos parece que o papel fiscalizatório não se deu a
contento, invertendo inclusive o ônus probatório em hipótese
não prevista legalmente, resultando em prejuízo na amplitude
de defesa. Impõe-se, pois, a decretação de nulidade do
lançamento em tela. (f. 459/463, passim, sublinhas deste voto)
Por bem sumarizar as demais razões aduzidas em sede de impugnação,
colaciono a ementa da objurgada decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
MULTA. IMPERFEIÇÃO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
A imperfeição na capitulação legal na aplicação da penalidade não
autoriza, por si só, a declaração de nulidade ou a redução da multa,
se a acusação fiscal estiver claramente descrita e propiciar ao
contribuinte dela se defender amplamente, mormente se este não
suscitar e demonstrar o prejuízo sofrido em razão do ato viciado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA SEM USO DE
PRESUNÇÃO
LEGAL.
NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000279/2009-66

A omissão de rendimentos apurada sem uso de presunções legais
inversoras do ônus probatório obrigada o autuante a fazer prova da
natureza tributária dos rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a
legislação autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil
e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção
legal, caberá a ele a prova da origem dos depósitos bancários em
conta de sua titularidade. (f. 454)
Intimado do acórdão, foi apresentado, em 03/05/2013, recurso voluntário (f.
474/482), declinando parcela das razões arguidas em sua primeira defesa, porquanto acolhida a
tese de nulidade por capitulação equivocada da segunda infração de omissão de rendimentos que
lhe fora imputada. Quanto à omissão por depósitos de origem não comprovada afirmou não
poder ser “responsabilizado pelos valores que não lhe pertenciam, apenas tinham caráter
transitório em sua conta corrente.” (f. 480) Disse ter havido a inversão do ônus probatório, ao
arrepio da legislação de regência, o que implica na necessidade de declaração da nulidade do
lançamento. Formulou pedidos subsidiários de “suspensão da cobrança até o trânsito em
julgado” (f. 482) e “a exclusão dos valores já devidamente comprovados da base de cálculo do
Imposto de Renda, bem como o direito ao parcelamento do valor devido, sem incidência de juros
e multa.” (f. 482)
Não foi renovada a tese de que haveria nulidade no auto de infração por ter
supostamente extrapolado o prazo de duração do procedimento fiscalizatório.
Para fazer as vezes da procuração, quando do protocolo do recurso voluntário,
foi acostada uma “Solicitação de Procuração para Secretaria da Receita Federal do Brasil” (f.
485) e, 3 (três) dias mais tarde, juntado o instrumento particular com firma reconhecida (f.
486/488).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Além de os pedidos subsidiários terem sido formulados apenas em grau
recursal, falece este eg. Conselho competência para deferi-los. Certo que a suspensão da
exigibilidade do crédito ocorre automaticamente, por expressa previsão legal – “ex vi” do inc. III
do art. 151 do CTN –, além de já ter a instância “a quo” decotado do lançamento os valores
maculados pela nulidade. Quanto ao pedido de parcelamento, caso seja sucumbente, há de ser
requisitado junto à Receita Federal do Brasil, e não neste órgão julgador. Por esse motivo,
conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000279/2009-66

Registro que ao fato de a procuração válida ter sido juntada após a interposição
do recurso (f. 486/488), mas antes de sua apreciação, afastou qualquer possibilidade de que fosse
suscitado o não conhecimento, já que sanado o vício tempestivamente. Por estar regularizada a
representação do recorrente, há de ser analisado o recurso.
Aduz o recorrente caber “(...) mencionar que a autoridade administrativa
lançou o crédito, invertendo, por sua vez, o ônus probatório em hipótese não prevista em lei,
resultando, por fim, em prejuízo ao Recorrente na amplitude de defesa, assim, impõe-se a
decretação de nulidade do lançamento em questão.” (f. 480)
Da mera leitura das lacônicas alegações acerca da nulidade do lançamento,
resta claro se tratar de questão de mérito. Passo, por essas razões, a apreciá-las conjuntamente.
Antes, contudo, algumas premissas precisam ser esclarecidas.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”. Isso afasta a tese do
recorrente de que “para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessário
que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, o que não é o
caso em tela.” (f. 477)
Além disso, inaplicável à espécie o verbete sumular de no 61, igualmente
editado por este eg. Conselho, uma vez que todos os depósitos são superiores a R$12.000,00
(doze mil reais) – “vide” demonstrativo às f. 354/355. Em suma, ao contrário do que alega, sobre
os seus ombros recai o ônus probatório e a mera discordância com o trabalho da autoridade
fazendária não fará com que tenha sua pretensão alcançada.
A apuração da omissão de rendimentos não se deu de forma arbitrária, muito
antes pelo contrário. A autoridade fiscalizadora demonstrou exatamente o cálculo procedido (f.
357/358) e o motivo pelo qual fez a apuração – quais sejam, a inércia do contribuinte em
apresentar todos os documentos solicitados com base nos extratos bancários fornecidos por
instituições financeiras e a inércia do contribuinte em comprovar as movimentações bancárias e
depósitos identificados (conforme explicações detalhadas constantes no Termo de Verificação
Fiscal às f. 361/389.
A não apresentação de documentos suficientes para comprovar os fatos é,
inclusive, reconhecida pelo próprio recorrente, que disse não ter juntado todos os documentos
necessários por “falta de tempo”. Peço licença para transcrever os motivos por ele apresentados:
[O] Recorrente somente permitiu as transações envolvidas uma vez
que a empresa estava privada de manter conta corrente própria por
falta de regularidade cadastral.
O Recorrente instado a comprovar a origem de recursos
especificados creditados em contas correntes de sua titularidade
mantidas nos bancos Banco do Brasil S.A., Bradesco S.A., e Banco
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000279/2009-66

BCN S.A., apresentou toda documentação necessária que
justificaria os valores, e ainda, esclareceu ser necessário extratos
completos para apresentar os valores mais exatos, pois o restante
não identificado ainda pode conter transferências entre constas de
sua titularidade.
Assim, a Ilustre Relatora fundamentou sua decisão da seguinte
forma: “nota-se que a regra é a autonomia patrimonial da
sociedade, princípio que age em prol da pessoa do empresário,
devendo ser as exceções a tal princípio expressamente previstas em
lei, caráter excepcional, carecendo de robusto arcabouço probatório
como alicerce.”
Deste modo, considerou a tese do Recorrente era carente de provas.
Ocorre que, o Recorrente não teve tempo hábil para juntar
todos os documentos probatórios para sua defesa, no entanto,
conseguiu justificar a maior parte do valor acusado.
Nesse sentido, não pode o Recorrente sofrer penalidades das
quais não houve tempo hábil para recolher os documentos
comprobatórios para sua defesa. (f. 475/476; sublinhas deste
voto)
Me parece pouco crível que foi a inexistência de tempo hábil o motivo para a
não apresentação da documentação solicitada, eis que não o fez quando intimado ainda durante o
procedimento fiscal, quando do manejo da impugnação e, ainda, quando da interposição do
recurso voluntário. Isto é, entre 1o de setembro de 2009 – data de intimação do início da ação
fiscal (f. 38) – e 3 de maio de 2013 – data de apresentação do recurso voluntário (f. 474) – teria
lhe faltado tempo para reunir as provas para elidir a pretensão fiscal. Com a devida vênia, não
me convenço ser este o motivo para a carência da apresentação de provas.
Portanto, a mera leitura das razões recursais e a ausência de documentos
juntados deixam claro não conseguir o recorrente ofertar um único exemplo concreto, específico
e documentalmente comprovado do equívoco da fiscalização.
Anoto ainda que, em colisão ao que pugna o recorrente, previu o art. 8o da Lei
8.021/1990 que, iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderia solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de
contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art. 6o da Lei Complementar no 105/01, cuja
constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, sobre a desnecessidade de autorização
judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do fornecimento de extratos bancários pela
instituição financeira mediante requisição direta de informação pela Administração para fins de
apuração de créditos tributários – cf. RE no 601.314/SP, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009 (sob o rito do art. 543-C do CPC/73).
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto aos
pedidos subsidiários, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000279/2009-66

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital